Tribunal: TJSP
Processo: 1501475-14.2024.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. Materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de drogas (cocaína, crack e maconha), objetos utilizados para acondicionamento e fracionamento, bem como registros de comunicações e áudios do aparelho celular da ré, evidenciando a participação efetiva dos acusados na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. Materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de drogas (cocaína, crack e maconha), objetos utilizados para acondicionamento e fracionamento, bem como registros de comunicações e áudios do aparelho celular da ré, evidenciando a participação efetiva dos acusados na prática delitiva. Depoimentos policiais revestem-se de plena credibilidade, respaldados pela prova material, reforçando a consistência das informações prestadas em juízo. Desclassificação para posse para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06) não se aplica, diante da quantidade, acondicionamento e negociação das substâncias, evidenciando destinação comercial. Na dosimetria da pena, corretamente aplicados os critérios do art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal; agravantes e atenuantes avaliadas de forma fundamentada, inaplicável o tráfico privilegiado. APELOS DESPROVIDOS.